Tribunal: TJMT
Processo: 0000515-90.2012.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000515-90.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), AGRICOLA CACHIMBO - VALE DA COLINA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.907.526/0001-36 (APELANTE), LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS - CPF: 628.147.969-68 (APELANTE), MILTON HEITOR DOS SANTOS - CPF: 453.609.449-00 (APELANTE), PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), AGRICOLA CACHIMBO - VALE DA COLINA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.907.526/0001-36 (APELADO), MILTON HEITOR DOS SANTOS - CPF: 453.609.449-00 (APELADO), PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS - CPF: 628.147.969-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, E EM JUIZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS

APELANTE(S):

MILTON HEITOR DOS SANTOS

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

AGRÍCOLA CACHIMBO - VALE DA COLINA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

APELADO(S):

MILTON HEITOR DOS SANTOS

APELADO(S):

LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS

E M E N T A :

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – ART.1.030, II, DO CPC/15 –
AÇÃO DE COBRANÇA DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL – PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES – RECURSO DO AUTOR PROVIDO PARA O CÔMPUTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO E PROVIMENTO DO RECURSO DOS AVALISTAS CORRÉUS PARA A EXCLUSÃO DE AMBOS DO POLO PASSIVO DA AÇÃO DE COBRANÇA – VERBA HONORÁRIA EM FAVOR DOS RÉUS EXCLUÍDOS DA AÇÃO ARBITRADA POR EQUIDADE (ART.85, §8o, DO CPC/15)
– RECURSO ESPECIAL –

TEMA 1.076
DO STJ – EXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO PARA OS CORRÉUS EXCLUÍDOS POR ILEGITIMIDADE PASSIVA – ARBITRAMENTO NOS TERMOS DO ART. 85, §2o, DO CPC/15 - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – RECURSO PROVIDO.

Por força da tese firmada pelo STJ no
Tema 1.076
, mesmo nos casos em que não há condenação – como, por exemplo, nas causas em que parte dos demandados são reconhecidos como parte ilegítimas, sendo excluídas do polo passivo da demanda –, a verba honorária devida pelo autor (credor) ao(s) patrono(s) dos ilegítimos excluídos, deve ser arbitrada com base nas balizas percentuais mínima (10%) e máxima (20%) previstas no §2o do art.85 do CPC/15.

Considerando
(i)
o grau de zelo do profissional que patrocino a defesa dos excluídos; (ii) o lugar de prestação do serviço; (iii) a natureza e a importância da causa; bem como (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, deve ser fixado em 10% do proveito econômico obtido com a exclusão dos corréus ilegítimos do polo passivo da ação de cobrança – ou seja,
valor atualizado do
quantum debeatur
do qual foram desonerados.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS

APELANTE(S):

MILTON HEITOR DOS SANTOS

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

AGRÍCOLA CACHIMBO - VALE DA COLINA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

APELADO(S):

MILTON HEITOR DOS SANTOS

APELADO(S):

LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Juízo de Retratação do acórdão de ID. n. 18367467, proferido nos autos da
Ação de Cobrança
no 515-90.2012.8.11.0015 ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face de
AGRÍCOLA CACHIMBO - VALE DA COLINA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
,
MILTON HEITOR DOS SANTOS
e
LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS
, o qual deu provimento aos apelos de ambas as partes, para (a)
autorizar o cômputo de
todos os encargos (moratórios e remuneratórios) previstos no contrato, desde o inadimplemento até o efetivo pagamento da cédula, bem como (b) reconhecer a ilegitimidade passiva do avalistas d
os avalistas corréus
MILTON HEITOR DOS SANTOS
e
LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS
para responderem à presente ação, em relação aos quais o feito foi extinto, sem resolução de mérito, nos termos do inciso VI do art.485 do CPC/15, com a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos dos excluídos, arbitrados equitativamente (art.85, § 8o, do CPC/15) no importe de R$5.000,00, a ser atualizado a partir da fixação.

Opostos embargos de declaração pelos corréus ilegítimos no ID. n. 105147951, estes foram rejeitados pelo acórdão de ID. n. 110593479.

Os excluídos (
MILTON HEITOR DOS SANTOS
e
LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS
) interpuseram, então, o Recurso Especial de ID. n. 115491498.

Em juízo de admissibilidade, a d. Vice-presidência deste E. Tribunal sobrestou o especial em decisão de ID. n. 117711959, nos termos do inciso III do art.1.030 do CPC/15, para aguardar o julgamento, pelo E. STJ do
REsp 1.812.301/SC e no 1.822.171/SC (Tema 1.046), afetados como representativo de controvérsia repetitiva, cuja questão submetida a julgamento era a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015
.

Certificado, porém, no ID. n. 130508686 o julgamento definitivo dos recursos especiais que deram origem ao
Tema 1.076 do STJ,
a
d. Vice-presidência deste Tribunal determinou a devolução dos autos ao órgão fracionário de origem, para a verificação de um possível juízo de conformidade/retratação do acórdão de ID. n.
103095978
à tese firmada no
Tema 1.076
do STJ, cuja primeira tese abordou, como questão submetida a julgamento a
“definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Analisando o caso concreto dos autos frente ao
Tema 1.076
, constata-se que juízo de retratação sugerido pela d. Vice-presidência deste Tribunal deve ser positivo.

Isso porque,
ao julgar recentemente o REsp n. 1.877.883/SP sob o rito dos recursos repetitivos, em sessão do dia 16.03.2022, a Corte Especial do STJ, sob a Relatoria do E. Ministro Og Fernandes, concluiu pela absoluta excepcionalidade do arbitramento da verba honorária por equidade.

Embora o acórdão do paradigma afetado sob o
Tema 1.076

ainda não tenha transitado em julgado, as teses sugeridas pelo relator no Voto condutor do aresto e aprovadas pela maioria dos membros do mencionado órgão fracionário, e já publicadas pelo STJ na data de 31.05.2022 (art.1.040,
caput
, do CPC/15), assim estabeleceram:

“1)
A fixação dos honorários
por apreciação equitativa não é permitida
quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.
É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão
subsequentemente calculados
sobre o valor: (a) da condenação; ou (b)
do proveito econômico obtido
; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação
: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor
for inestimável ou irrisório
; ou (b) o valor da causa for
muito baixo
.”

Na hipótese dos autos, como se viu, a opção deste colegiado pelo arbitramento por equidade se deu pelo fato de não ter havido qualquer condenação em relação aos réus excluídos do polo passivo da demanda em função de sua ilegitimidade passiva.

Todavia, de acordo como o paradigma, havendo proveito econômico aferível ou, em última análise, valor da causa que não seja irrisório, não é permitido o arbitramento de honorários advocatícios por equidade, pouco importando se houve ou não condenação, ou se o valor da causa ou do proveito econômico sejam elevados.

No caso dos autos, o proveito econômico obtido pelos corréus avalistas, em função do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, corresponde exatamente ao valor atualizado do
quantum debeatur
, do qual foram desonerados do pagamento.

E, nesse viés, considerando
(i)
o grau de zelo do profissional que patrocino a defesa dos excluídos; (ii) o lugar de prestação do serviço; (iii)
a natureza e a importância da causa; bem como (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, entendo que a baliza percentual mínima prevista pela legislação adjetiva, qual seja, 10%
valor atualizado do
quantum debeatur
remunera proporcional e razoavelmente o labor combativo dispensado aos autos pelo(s) seus procurador(es) na defesa de seus interesses, sem supervaloriza-lo ou aviltá-lo.

Com isso, os honorários advocatícios devidos pela autora ao(s) patrono(s) dos requeridos ilegítimos, nos termos do §2o do art.85 do CPC/15, ficam arbitrados em 10% do proveito econômico por eles obtido com a extinção da ação em seu desfavor, o qual deve corresponder ao valor atualizado do
quantum debeatur
, a ser tomado por base de cálculo.

Forte nessas razões,
exerço o juízo positivo de retratação
, e, por consequência,
dou provimento ao apelo
de
corréus ilegítimos,
MILTON HEITOR DOS SANTOS
e
LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS
, apara alterar a forma de arbitramento dos honorários devidos a seu(s) patrono(s), os quais fixo no equivalente a 10% do
valor atualizado do
quantum debeatur
(proveito econômico que obtiveram).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022